Tribunal: TJPA
Processo: 0010290-47.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010290-47.2019.8.14.0130

APELANTE: BANCO BMG SA, MARILENE BATISTA ARAUJO

APELADO: MARILENE BATISTA ARAUJO, BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0010290-47.2019.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA

(VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO/APELANTE: MARILENE BATISTA ARAÚJO

ADVOGADOS:
OTÁVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA e RODOLFO FIASCHI RICCIARDI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Contratação não comprovada. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Devolução simples dos valores. Danos morais configurados. Quantum indenizatório mantido. Recurso do banco não conhecido por deserção. Recurso da autora desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Recursos de Apelação Cível interpostos por BANCO BMG S/A e MARILENE BATISTA ARAÚJO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c danos morais e repetição de indébito, condenando o banco réu à readequação do contrato de reserva de margem consignável para empréstimo consignado, abatendo os valores já pagos pela autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

O Banco BMG S/A apelou requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, alegando a validade do negócio jurídico firmado. Subsidiariamente, pleiteou a redução do quantum indenizatório.

3.

A autora apelou pleiteando a devolução dos valores descontados em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

II.
Questões em discussão

4.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o recurso interposto pelo Banco BMG S/A deve ser conhecido, diante da ausência de comprovação do preparo recursal na forma exigida pelo art. 1.007, § 4º, do CPC;
(ii) estabelecer se os valores indevidamente descontados devem ser restituídos de forma simples ou em dobro, considerando o entendimento do STJ sobre o tema.

III.
Razões de decidir

5.

O recurso do Banco BMG S/A não pode ser conhecido, pois a parte recorrente não atendeu à intimação para regularização do preparo recursal, deixando de complementar o pagamento das custas em dobro, conforme exigido pelo art. 1.007, § 4º, do CPC. A ausência de comprovação regular do preparo caracteriza deserção, impedindo o conhecimento do recurso.

6.

Quanto à devolução dos valores, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) consolidou entendimento de que a repetição do indébito deve ocorrer em dobro sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou má-fé do fornecedor.

7.

No entanto, o STJ modulou os efeitos desse entendimento, determinando sua aplicação apenas para cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma (30/03/2021). Como os descontos indevidos no caso concreto ocorreram anteriormente a essa data, deve prevalecer a devolução simples dos valores pagos.

8.

O dano moral foi corretamente reconhecido, pois os descontos indevidos atingiram verba alimentar, causando transtornos à autora. O valor arbitrado (R$ 5.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução nem majoração.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Apelação do Banco BMG S/A não conhecida, em razão da deserção.

10.

Apelação da autora conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de regular comprovação do preparo recursal, com a inobservância da intimação para complementação do pagamento em dobro, configura deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. 2. A repetição do indébito decorrente de descontos indevidos deve ser simples quando a cobrança ocorreu antes de 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos do entendimento fixado pelo STJ no EAREsp 676608/RS. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, e a fixação da indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, afastando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, caput e § 4º; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, EAREsp 676608/RS
, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

·

STJ, AgInt no REsp 1917965/MA
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/02/2022.

·

TJPA, AI nº 00118676720168140000
, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, julg. em 20/08/2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível, interposto por
BANCO BMG S/A. e MARILENE BATISTA ARAÚJO
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA (PJe ID 19376856), que julgou
PROCEDENTE
a
ação de obrigação de fazer c/c danos morais e repetição de indébito com pedido de tutela de urgência
, movido em face do
BANCO BMG S/A.

Segue os fundamentos e dispositivo da sentença:

“
Inicialmente, decreto a revelia do Requerido, nos termos do artigo 344

do Código de Processo Civil. Ato contínuo, passo a julgar a lide, com esteio no artigo 355, inciso II do Código de Processo Civil. Inexistente preliminares, passo ao exame do mérito. Na situação em exame se infere que a relação jurídica estabelecida entre as partes e que gerou a lide posta em juízo apresenta contornos de relação de consumo, estando, portanto, sujeita às prescrições normativas contidas na Lei nº 8.0878/90. Isso porque resta perfeitamente delineada a condição de consumidor e de fornecedor da requerente e da requerida, respectivamente, nos termos do que dispõem os arts. 2º e 3º do mencionado diploma legal. Com efeito, considerando a evidente hipossuficiência da parte autora, tenho que resta autorizada a inversão do ônus da prova pelo art. 6º, VIII, do CDC que, por ser regra de Juízo, pode ser adotada na sentença sem que haja ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Sendo assim, para comprovar que a parte autora estava ciente de todos os contratos, bastaria apresentar o contrato devidamente assinado pela Requerente, e, como não o fez, deve arcar com o ônus da não apresentação. Insta salientar que a ré responde objetivamente por eventuais danos causados aos usuários dos serviços que presta, já que o art. 14 do CDC estabelece que ‘o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos’. Significa dizer que o fornecedor só se exonera de responsabilidade nas estreitas hipóteses do art. 14, § 3º, do CDC, o qual prevê, verbis: (...)

Dá análise dos autos, tenho que o banco sequer apresentou algum contrato provando a regular contratação de reserva de margem de cartão de crédito. Apenas para deixar registrado, este Julgador já tem entendimento consolidado de que se o Banco apresentar contrato de conta corrente devidamente assinado, com a devida identificação do seu cliente, não há que se falar vulnerabilidade do consumidor por cauda de idade ou pouco instrução, nos termos do que vem decidindo hodiernamente a Egrégia Corte Superior de Justiça (Resp. 1.358.057 – PR; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro). Ocorre que, no presente caso, como já destacado, documento algum da contratação foi apresentado. Com base no exposto, não há como reconhecer a validade da relação jurídica discutida nos autos. Rememoro, ainda, como bem identificou a parte autora, que a jurisprudência do Tribunal da cidadania, através do enunciado sumular 479, indica que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva no que tange a prestação de seus serviços, exatamente a hipótese dos autos.

Resta configurada, portanto, a falha na prestação do serviço e uma vez não evidenciada a ocorrência de qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, não há como afastar a responsabilidade da requerida, eis que é prestadora de serviços e responde objetivamente pelos prejuízos infligidos aos consumidores. Um registro importante deve ser realizado nesse momento. Diferente de outros casos julgados por esse juízo, o autor faz dois pedidos, um de declaração de nulidade e, subsidiariamente, de readequação dos contratos. Sendo assim, como a petição inicial afirma que a parte autora autorizou a contratação de empréstimo consignado, mas não reserva de margem para cartão de crédito, o pedido subsidiário deve ser deferido, a fim de não causar enriquecimento sem causa da parte autora, razão pela qual deverá a instituição financeira readequar os contratos para empréstimo consignado, abatendo todos os valores já pagos. No tocante ao dano moral, tenho que resta configurado in re ipsa, e, portanto, dispensa comprovação acerca da real experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal, o que, na situação em exame, ultrapassa o limite do aborrecimento e dispensa a prova do sofrimento experimentado. Isto porque, desconto indevidamente na conta corrente certamente fere direito da personalidade, já que se trata de verba alimentar. Neste sentido, com base nos vetores que devem nortear a fixação do quantum de indenização por danos morais (extensão do dano, intensidade de culpa do agente, capacidade econômica das partes, cunho punitivo e pedagógico, razoabilidade, vedação ao enriquecimento sem causa), reputo justa e adequada à compensação da parte autora na quantia equivalente ao total R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Fundamentado, decido.

3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para que o Requerido readéque 9416847 e 7788398, cujo montante total do crédito é o valor liberado, abatendo todos valores pagos pela Requerente, sob pena de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); e para condenar o BANCO Requerido, a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 240 do CPC e art. 405 do CC). Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC. Condeno o requerido em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
”.

O banco/requerido interpôs recurso de apelação em face da sentença, defendendo a validade do negócio jurídico firmado. Pugna pela reforma da decisão recorrida (PJe ID 19376858), de forma que a ação seja julgada improcedente. Pleiteia, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor (PJe ID 19376866)
.

Por conseguinte, inconformada a autora interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma parcial da sentença para que devolução dos valores descontados ocorra em dobro (PJe ID 3360541).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo requerido.

Distribuídos à minha relatoria, determinei:
sob pena de não conhecimento do recurso, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias: 1) apresentar o relatório de contas do processo, referente ao boleto e ao comprovante de pagamento anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, com a apresentação de todos os documentos comprobatórios exigíveis ou, 2) caso seja impossível apresentar o referido relatório, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos comprobatórios exigíveis
(Pje ID 21539548).

A instituição bancária apelante juntou relatório de contas referente ao boleto bancário anteriormente juntado, entretanto não procedeu com o pagamento dobrado do preparo (Pje ID 21729123).

É o relatório do essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Da apelação do Banco BMG S/A.

Adianto, de plano, que é caso de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo.

Explico.

A solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, é o juízo negativo de admissibilidade recursal.

Como assim leciona Luiz Guilherme Marinoni
[1]
: “
Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
”, como ocorreu no caso dos autos.

Desse modo, se o Recurso é protocolizado sem o devido preparo, a deserção se faz concretizada cujo reconhecimento se impõe em obediência ao artigo 1.007
caput
do Código de Processo Civil.

Sob olhar ao caso concreto,
o
BANCO BMG S.A.
teve

sua chance para adimplir o preparo e não o fez, apenas juntando relatório de contas do boleto já acostado aos autos, entretanto não realizou a complementação do recolhimento.
Promovendo a clara deserção recursal a não comportar outras delongas.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação cível ora interposto por ser manifestamente deserto e, por via de consequência, mantenho a antipatizada inalterada segundo seus próprios fundamentos.

Da apelação da autora Marilene Batista Araújo

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso. Dispensado o preparo ante a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em ponto de partida, rememoro que, conforme se extrai dos autos, em resumo, a parte autora pleiteou
o ressarcimento dos valores descontados de sua conta a título de empréstimo consignado, reconhecidamente indevidas, na medida em que não foi demonstrada a regular contratação.

Com efeito, foi reconhecida a falha na prestação do serviço, sobretudo considerando que o banco não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de comprovar a legalidade da contratação, não tendo juntado sequer o contrato firmado entre as partes. Logo, restou provado os descontos indevidos na conta da Autora e, em tendo sido efetivado pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

Pois bem.

No que pese, especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro
,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto,
saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, considerando que as cobranças indevidas se iniciaram em data anterior (30/03/2021) ao julgamento, pelo C. STJ, do EAREsp 600663 – cuja ementa foi transcrita alhures -,
entendo que a repetição do indébito deve ocorrer, insisto, na forma simples.

Ante o exposto:

a)

Quanto ao recurso de apelação do
Branco BMG S/A.:

NÃO CONHEÇO
do recurso ora interposto por ser
manifestamente deserto;

b)

Quanto ao recurso de apelação da autora
Marilene Batista Araújo
:

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da autora, mantendo a sentença apelada em seus demais termos.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]

MARINONI
, Luiz Guilherme;
ARENHART
, Sergio Cruz;
MITIDIERO
, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. P. 1066.

Belém, 01/04/2025